Tribunal: TJBA
Processo: 0507701-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507701-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros (13)

Advogado(s)
:
SIMONE BRAGA TRAJANO ARAUJO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA MARINA FLAT e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO, RAISSA AMABILE FIGUEIREDO AMADO, EDWARD SIQUEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076, DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 1076, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.076/STJ aplica-se corretamente ao caso, vedando a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado, impondo-se a observância dos percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO

4.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O Tema 1.076/STJ aplica-se quando o valor da causa for elevado, vedando a fixação de honorários por equidade e impondo a observância dos percentuais legais.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0507701-10.2018.8.05.0001, em que é agravante CASSIO RIBEIRO MEHLEM E OUTROS e em que é parte agravada CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTÓRIA MARINA FLAT e OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça